Tribunal: TJPA
Processo: 0013713-35.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0013713-35.2016.8.14.0028
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELANTE:
MARCIEL CORREIA DA SILVA
(ADV. ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 14 DA LEI 10.826/03 E ART. 304, DO CÓDIGO PENAL E ART. 69, DO CPB. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. ARMA NÃO PERICIADA. INCABIMENTO. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA O DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1.O fato de não ter sido periciada a arma de fogo não enseja a absolvição do apelante, pois o porte de arma de fogo, por si só constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14,
caput
, da Lei nº. 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica. Dessa forma, não há que se afalar em absolvição por inexistência de perícia, vez que a configuração do delito de porte do armamento independe da aludida peça, ainda mais quando, por outros meios de prova, é possível inferir a potencialidade lesiva do artefato. Ademais, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime. Precedentes;
2. Tendo o agente apresentado documento falso para os policiais que realizaram a sua abordagem e o conduziram à delegacia de polícia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante configura-se crime de uso de documento falso. Outrossim, restou cabalmente provado, tanto na fase policial quanto na fase judicial, que o apelante praticou o crime de uso de documento falso, não sendo necessária a efetivação de perícia para comprovação dos referidos delitos, vez que existe manancial probante suficiente para reconhecer sua autoria e materialidade. De outra banda, o crime de uso de documento falso é crime formal, consumando-se com a apresentação ou utilização do documento falsificado;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/Pa, 10 de março de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N.º 0013713-35.2016.8.14.0028
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELANTE:
MARCIEL CORREIA DA SILVA
(ADV. ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCIEL CORREIA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, com o pagamento de 205 (duzentos) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03 e no art. 304, do Código Penal, na forma do art. 69, do CPB.

Consta da denúncia (fls. 02/04) e aditamento da denúncia (fls. 11/14) que no dia 28.07.2016, o denunciado foi preso em flagrante delito em razão de estar portando arma de fogo, sem permissão legal.

Informa que no dia mencionado, agentes da polícia federal, receberam informações sobre um desconhecido que estaria trabalhando armado como segurança, no posto de gasolina Tracy Anne, na cidade de Marabá.

Esclarece que em diligência ao local, constataram a veracidade das informações ocasião em que o denunciado alegou trabalhar como vigilante, e que a arma seria emprestada de um policial militar. Em sede policial, o réu apresentou documentação em nome de Brenno Alves de Almeida, sendo que posteriormente foi detido por outro delito, ocasião em que se descobriu que o denunciado se chama MACIEL CORREIA DA SILVA.

Em
razões recursais (fls. 141/144)
, o apelante requer a absolvição quanto aos crimes a si imputados, quais sejam, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 304, do CPB, sob a alegação de que não houve perícia na arma encontrada em posse do réu, bem como que inexistem provas quanto ao crime previsto no art. 307, do CPB, tudo com base no artigo 386, II e VII, do CPP.

Em
contrarrazões (FLS. 148/152)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de apelação.

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo (fls. 158/159)
, opina pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso interposto.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. ARMA NÃO PERICIADA.

Alega o recorrente que a sentença deve ser reformada, para ser absolvido, vez que não existe prova da materialidade do crime, pois a arma encontrada com o acusado não foi periciada.

Ora, o fato de não ter sido periciada a arma de fogo não enseja a absolvição do acusado, pois o porte de arma de fogo, por si só constitui condição suficiente para a configuração do crime descrito no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, sem que seja necessária a realização de perícia específica. Vejamos entendimento jurisprudencial de minha relatoria:
APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. DELITO CONFIGURADO. DIMINUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de Nulidade da sentença. Evidencia-se, no caso em apreço, que a decisão combatida preenche os requisitos estabelecidos no art. 381, do CPP, encontrando-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, eis que descreve claramente a conduta delituosa praticada pelo apelante, com base no depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como na confissão do réu, permitindo ao sentenciado o pleno conhecimento dos motivos formadores da convicção do MM. Julgador, não sobressaindo qualquer vício capaz de justificar a declaração de sua nulidade. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de Inépcia da Denúncia. Não há que se falar, in casu, em inépcia da denúncia, visto que a peça vestibular preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, eis que contém a descrição pormenorizada do fato delituoso, com as circunstâncias que o envolveram, a identificação do recorrente e sua participação como autor do fato criminoso descrito, possibilitando ao mesmo o pleno exercício de seu direito à ampla defesa.
3. Os argumentos absolutórios sustentados pela defesa restaram repelidos pela natureza do delito em exame, que prescinde de comprovação da potencialidade lesiva da arma para sua caracterização, estando devidamente consubstanciada a materialidade delitiva pelo auto de apresentação e apreensão, de fls. 15/16. Da mesma forma, a autoria restou efetivamente demonstrada pela prova oral colacionada ao feito, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo, portanto, razão para deferimento do pleito de absolvição.
4. Apesar da alteração procedida na valoração atribuída aos vetores da conduta social, personalidade e motivos do crime, há que se manter a pena-base acima do mínimo legal, tal qual fixada na sentença, em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, as quais justificam a exacerbação da reprimenda, não havendo qualquer reparo a ser feito. 5. Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, uma vez que, embora o apelante preencha o pressuposto objetivo contido no inciso I, do art. 44, do CPB, qual seja, pena não superior a 04 anos, o mesmo não ocorre quando se depara com o pressuposto objetivo previsto no inciso II, reincidência, eis que possui condenação com trânsito em julgado, datada de 11.10.2013, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, o que impossibilita a aplicação de pena substitutiva à prisão, não obstante a ressalva contida no § 3º, do artigo supra, por não ser a medida socialmente recomendável ao caso em apreço. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJE/PA 0000401-79.2012.8.14.0109; Acórdão Nº: 166.527; 1ª TURMA DE DIREITO PENAL; Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA; Data de Publicação: 21/10/2016).
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PRELIMINAR. NULIDADE DECORRENTE DE FALTA DE LAUDO DE EXAME PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO - POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO VERIFICADA POR OUTROS MEIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES - LEGÍTIMA DEFESA ARGUIDA PELA DEFESA - INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA - CONDENAÇÃO
1. Não merece acolhida a alegada preliminar de nulidade da sentença, por ausência de laudo de exame pericial em arma de fogo. A configuração do delito de porte do armamento independe da aludida peça, ainda mais quando, por outros meios de prova, é possível inferir a potencialidade lesiva do artefato. 2. O art. 14 da Lei n. 10.826 /03 prevê crime de perigo abstrato que, como confirma majoritária jurisprudência, prescinde, para sua configuração, de laudo pericial, motivo pelo qual se mostrou indevida a absolvição que ora se desconstitui.
3. Encontram-se nos autos suficientes provas da autoria e materialidade delitiva. 4. Inexiste, por sua vez, o suposto estado de legítima defesa arguido pelo apelado, por mera ausência dos requisitos legais. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida, condenando-se o apelado pelo crime de porte de arma de fogo. (TJ-PI - APR: 00093468720088180140 PI 201200010033159, Relator: Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar, Data de Julgamento: 12/03/2013, 1ª Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação: 22/03/2013).

Ademais, é oportuno relembrar que o delito mencionado é de perigo abstrato, e prescinde de laudo pericial para sua configuração, mormente quando por outros meios de prova verifique a potencialidade da arma, conforme ocorre no caso em apreço.

Dessa forma, não há que se afalar em absolvição por inexistência de perícia, vez que a configuração do delito de porte do armamento independe da aludida peça, ainda mais quando, por outros meios de prova, é possível inferir a potencialidade lesiva do artefato.

Outrossim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime.

Quanto à materialidade do delito, há o Boletim de Ocorrência (fl. 17 - Apenso), onde informa em sede policial que o objeto apreendido se tratava de uma arma de fogo, calibre .38, modelo Rossi, sem numeração aparente, com 10 munições intactas.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, descabendo falar-se em ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
2. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA O DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO.

O recorrente veicula pretensão recursal absolutória fulcrado na tese de que não foi produzido qualquer prova acerca da prática delitiva, pois informações isoladas da fase inquisitorial não podem ser suficientes para emitir um preceito condenatório em desfavor do réu.

Não assiste razão ao apelante.

Ocorre que a materialidade do ilícito previsto no art. 304 do CP está estampada no Boletim de Ocorrência Policial (fls. 03/07 do IPL).

Do mesmo modo, a autoria do delito revelou-se inconteste, eis em sede judicial (fl. 122), o apelante se denomina como MARCIEL CORREIA DA SILVA, confirmando inclusive a data de seu nascimento, corroborando que realmente usou documento falso.

Sendo assim, tendo o agente apresentado documento falso para os policiais que realizaram a sua abordagem e o conduziram à delegacia de polícia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante configura-se crime de uso de documento falso.

Outrossim, restou cabalmente provado, tanto na fase policial quanto na fase judicial, que o apelante praticou o crime de uso de documento falso, não sendo necessária a efetivação de perícia para comprovação dos referidos delitos, vez que existe manancial probante suficiente para reconhecer sua autoria e materialidade.

De outra banda, o crime de uso de documento falso é crime formal, consumando-se com a apresentação ou utilização do documento falsificado.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:
RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. "É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros"
(AgInt no AREsp 1.229.949/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).
2. Recurso provido. (REsp 1722241/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARGÜIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA NA FASE INSTRUTÓRIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º 438 DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA.
1. A peça inicial acusatória, na hipótese, descreve, quanto ao crime previsto no art. 304, do Código Penal, todos os elementos indispensáveis, a existência de crime em tese, bem como a respectiva autoria, com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, decorrendo de seus próprios termos a justa causa para a ação penal.
2. "O crime de uso de documento falso é formal, consumando-se com a simples utilização do documento reputado falso, não se exigindo a comprovação de efetiva lesão à fé pública. Inexistindo manifestação da defesa no sentido da necessidade de realização de exame pericial na fase instrutória, não se vislumbra qualquer ilegalidade na condenação do paciente pelo delito previsto no artigo 304 do Código Penal fundamentada em documentos e testemunhos constantes do processo." (HC 133.813/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 02/08/2010.)
3. "É desnecessária prova pericial para a comprovação da materialidade do crime de uso de documento falso." (HC 133.813/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 02/08/2010.) 4. A prescrição em perspectiva não é albergada pelo ordenamento jurídico pátrio, segundo o qual o prazo prescricional, antes de proferida a sentença condenatória, é regulado pela pena máxima cominada abstratamente para o delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.
5. "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal." Súmula n.º 438 deste Tribunal.
6. Ordem denegada.
(HC 149.812/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 21/11/2011)

Ante o exposto, corroborando em sua totalidade o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em seus termos, a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

É O VOTO.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora